Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria e evidenciada a gravidade concreta dos atos praticados pelo paciente de forma reiterada contra a ofendida, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III).
2. A gravidade concreta da conduta está demonstrada em todo o contexto grave de violência doméstica vivenciado pela vítima, haja vista que o paciente, além de ofender, ameaçar e agredir sua companheira, manteve uma faca em seu pescoço, sendo interpelado pelos vizinhos que, ao ouvirem os pedidos de socorro da ofendida, acionaram a polícia.
3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese.
4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5.Ordem denegada.